Tribunal: STF
Processo: ARE 1482358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Falência Decisão guerreada que determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção Admissibilidade Habilitação retardatária Direitos excluídos do quadro geral Necessário recolhimento das custas - Decisão mantida - Recurso não provido” (fl. 2, doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que teria sido contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



     



    Sustenta que o Tribunal de origem pelo “acórdão recorrido errou ao aplicar na espécie, por analogia, o art. 4º, §8º, da Lei Estadual n. 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo) que estabelece a obrigatoriedade do recolhimento de custas para a habilitação retardatária na concordata preventiva” (fl. 3, doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de preclusão consumativa e de ausência de ofensa constitucional direta (doc. 27).



    4. Neste agravo, a agravante afirma que “o recurso juntado a fls. 591/609— que seria, de acordo com a r. decisão agravada, o segundo recurso extraordinário interposto — trata-se, pois, de uma cópia do recurso extraordinário tempestivamente interposto pela agravante, o qual foi juntado por duas vezes ao processo eletrônico pela i. Serventia, desconhecendo a agravante a razão desse procedimento” (fl. 7, doc. 31).



    Salienta que, “além de prequestionar a matéria, a agravante preocupou-se em demonstrar que o v. acórdão recorrido violou o disposto na Constituição Federal, nos arts. 5º, inciso II e 150, inciso I, exigindo-se prévia estipulação legal para que fossem devidas as custas” (fls. 8-9, doc. 31). 



    Assevera que, “se o velho Decreto Lei n. 7.661/45, regente na hipótese, não obriga ao recolhimento de custas para habilitação de crédito retardatária na falência, previsão essa que surgiu com a edição da Lei n. 11.101/2005 (art. 10, §3º), inaplicável à espécie, a agravante não poderia ter sido compelida a efetuar tal recolhimento que tem natureza tributária e, portanto, deve estar previsto em Lei” (fl. 9, doc. 31).



    Pede seja afastada “a obrigação imposta à NEYCARVALHO de recolhimento de custas para a apresentação de habilitação de crédito retardatária em processo de falência regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/45” (fl. 14, doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou a necessidade de recolhimento das custas com base na aplicação do § 8º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/2003, aos seguintes fundamentos:



    “Segundo entendimento exarado na 1ª Câmara Reservada deste E. Tribunal de Justiça, só persiste a exigência de recolhimento da taxa judiciária, por aplicação do §8º do artigo 4º da Lei Estadual 11.608/03 (vigente Lei de Custas), quando ajuizada habilitação retardatária, nada sendo devido quando a habilitação é tempestiva ou quando são ajuizados os demais incidentes próprios ao processo falimentar (AI 0108070-97.2012.8.26.0000, rel. Des. Ênio Zuliani, j. 31.7.2012)” (fl. 4, doc. 13). 



    Rever o entendimento adotado na origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 11.608/2003). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEBATE EM TORNO DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280, AMBAS DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 139.7445-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.4.2023).



     
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Taxa judiciária. Preparo diferido. Lei Estadual 11.608/2003. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 119.8647-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora